Tribunal: TJSP
Processo: 2274107-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 - DESVIRTUAMENTO DO RECURSO, ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR – A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõem a sua rejeição. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2274107-36.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
SCHEDULE TUBOS, VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), ANTÔNIO PAULINO INGLEZ, DEUZA INGLEZ, KAZUO NISHIWAKI e
SERIA MIYOKO NISHIWAKI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274107-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO N° 31.210
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 2274107-36.2019/50000
COMARCA: CAMPINAS 2a V.C.
EMBARGANTE: SCHEDULE TUBOS, VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA. (em
recuperação judicial) E OUTROS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 1.022 DO
CPC/2015
-
DESVIRTUAMENTO
DO
RECURSO,
ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E
ESCLARECEDOR
A ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material impõem a sua rejeição. Embargos
rejeitados.
Vistos...
Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento, para manter a penhora de veículos
determinadas pelo juízo a quo, uma vez que inexiste
sustentáculo jurídico para cindir a competência para o
processamento da execução, em ordem a que o juízo
recuperacional não é competente para determinar os atos
constritivos em ação executiva que tramita perante outro
juízo,
mas
poderá
declarar
sua
imprescindibilidade
comunicando-a nos autos para suspensão do ato constritivo
(fls. 136/144).
Os embargantes insistem na alegação de que a
competência para determinar a penhora dos bens da empresa em
recuperação judicial é exclusiva do juízo recuperacional,
pela via atrativa (fls. 01/06, dos autos incidentes).
Tempestivos,
os
embargos
estão
prontos
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274107-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
julgamento.
É o relatório.
O art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015,
apresenta rol exaustivo das hipóteses em que podem ser
opostos os embargos de declaração, a saber: a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Nenhuma
delas é observada no v. Acordão.
O julgado reconheceu que o ordenamento jurídico não
autoriza a divisão de competência para que a execução tramite
no juízo cível comum, mas os atos de penhora desta sejam
deferidos pelo juízo da recuperação judicial da empresa
codevedora, de forma que este poderá apenas declarar a
imprescindibilidade dos bens penhorados à continuidade da
atividade empresarial, ocasião em que essa decisão será
comunicada na execução, para suspensão dos atos constritivos
até contraordem.
Portanto, nítido o inconformismo da embargante com
o resultado do julgamento, deduzindo embargos declaratórios
com cunho meramente infringentes, sem que haja base legal.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
WALTER FONSECA
Relator